Tribunal: TJES
Processo: 0000531-71.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000531-71.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVEN JOHANNES PEREIRA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS DECORRENTES DE RELACIONAMENTO AMOROSO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelos crimes de lesão corporal (art. 129 do CP) e roubo majorado (art. 157, §2º, II, IV e VII, c/c art. 29, todos do CP), fixando-lhes penas de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, 6 meses de detenção e 165 dias-multa, em regime inicial fechado. Os réus pleitearam a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação do roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelos crimes de lesão corporal e roubo majorado; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente o depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, confirma a materialidade e a autoria dos crimes, descrevendo com coerência as agressões físicas e a subtração de dois veículos mediante violência.

4. A confissão parcial dos acusados, somada aos demais elementos probatórios, corrobora a prática do crime de roubo com emprego de violência e concurso de agentes, sendo inaplicável a tese absolutória por insuficiência de provas.

5. A tentativa de desclassificar a conduta para o art. 345 do CP é infundada, pois os réus não demonstraram agir com a finalidade de ressarcimento, tendo em vista que os bens subtraídos foram encontrados em outro estado da federação e parcialmente danificados, indicando ânimo de assenhoramento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado é legítima quando demonstrada a subtração de bens mediante grave ameaça ou violência, ainda que os réus aleguem ausência de dolo específico.

2. Não se aplica a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões quando os bens subtraídos são levados para outro estado e não se comprova tentativa de autocomposição ou restituição imediata.

3. A confissão parcial do réu, mesmo que acompanhada de negativa de dolo, pode ser considerada elemento de corroboração da materialidade e autoria quando amparada por prova testemunhal e documental.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129; 157, §2º, II, IV e VII; 29; 345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 727.462/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
pelaç
ões

C
rimina
is
interpost
a
s
por
ANTONIO HENRIQUE MORAIS MASSAD
,
KEVEN JOHANNES PEREIRA DOS SANTOS
e
GEOVANI BASTIANELI
em face de sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de
Baixo Guandu
/ES que conden
ou o s acusado s com o incurso s
nas sanções do artigo
129 e artigo
157, §2°, inciso II,
IV e VII,
na forma do artigo
29
,
todos
do Código Penal, à
s
pena
s de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, todos no regime inicial fechado
.

Razões recursais
(ID nº 13596295, 13596296 e 13596297)
, nas quais
requer
em
, em sínt
ese,
a absolvição do
s
apelante
s
pel
os crimes em comento em razão da
insuficiência de provas para a condenação

ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo para aquele previsto no art. 345 do Código Penal.

Contrarrazões
da
acusação
(ID nº 13596299)
,

pugnando seja negado provimento ao
s
apelo
s
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento

do
s
recurso
s

(ID nº
14034441
).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
A
pelaç
ões

C
rimina
is
interpost
a
s
por
ANTONIO HENRIQUE MORAIS MASSAD
,
KEVEN JOHANNES PEREIRA DOS SANTOS
e
GEOVANI BASTIANELI
em face de sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de
Baixo Guandu
/ES que conden
ou o s acusado s com o incurso s
nas sanções do artigo
129 e artigo
157, §2°, inciso II,
IV e VII,
na forma do artigo
29
,
todos
do Código Penal, à
s
pena
s de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, todos no regime inicial fechado
.

Razões recursais
, nas quais
requer
em
, em síntese,
a absolvição do
s
apelante
s
pel
os crimes em comento em razão da
insuficiência de provas para a condenação

ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo para aquele previsto no art. 345 do Código Penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

P
ois bem.

A
inicial acusatória

narra os fatos da seguinte forma
:

Consta no incluso inquérito policial que no dia 14 de junho de 2020, por volta das 07h00min, na Rua Quintino Bocaiuva, n
º 5
750, bairro Sapucaia, nesta Cidade e Comarca, os denunciados ANTONIO HENRIQUE MORAIS MASSAD, KEVEN JOHANNES PEREIRAS DOS SANTOS e GEOVANI BASTIANELI, agindo com manifesto
animus necandi
e por motivo fútil, atentaram contra a vida de MURILO CAMILO CAPICHE, bem como subtraíram dois veículos automotores da vítima.

Emerge dos autos, que o denunciado KEVEN JOHANNES PEREIRAS DOS SANTOS manteve um relacionamento amoroso com a vítima LAURIETE GONÇALVES SANTOS KAMCKE há cerca de (07) sete meses. Todavia, verifica-se que atualmente a vítima LAURIETE convive em união estável e está grávida da vítima MURILO CAMILO CAPICHE, o que gerou desentendimento entre os envolvidos, tendo em vista que o denunciado KEVEN não aceitava o fim do relacionamento.

Constam nos autos, que em meados do mês de março do corrente ano, o denunciado KEVEN ligou para a LAURIETE, porém seu companheiro MURILO foi quem atendeu a ligação, sendo que iniciaram um
a
discu
s
são e o denunciado KEVEN foi até a residência das vítimas, solicitou que MURILO fosse a seu encontro e ameaçou
“encher a cara dele de tiro”
.

Contudo, que no dia dos fatos, a vítima LAURIETE teve um desentendimento com seu companheiro MURILO e se encontrou com o denunciado KEVEN para ir a uma festa particular na cidade de Aimorés/MG, sendo que o denunciado KEVEN deixou seu veículo estacionado em frente
à
residência de LAURIETE e seguiu de carona com ela em seu veículo Fiat Siena. Quando retornaram da referida festa, verificaram que o veículo de KEVEN estava com os vidros danificados, supondo que MURILO seria o responsável pelos danos, KEVEN retornou para a cidade de Aimorés/MG e comunicou o fato aos denunciados ANTONIO HENRIQUE MORAIS MASSAD e GEOVANI BASTIANELI.

Neste momento, o denunciado KEVEN pegou LAURIETE a força pelo braço e a jogou no banco traseiro do veículo ao lado do denunciado GEOVANI, tendo ele assumido a direção do ve
í
culo com o denunciado ANTONIO ao lado no banco do carona e então retornaram para a residência de LAURIETE e MURILO. Ao chegar ao local se depararam com MURILO e denunciado KEVEN disse
“agora a gente vai matar e
l
e”
, sendo que os denunciados desceram do ve
í
culo e passaram a agredir MURILO.

Durante a confusão, enquanto a vítima MURILO se defendia das investidas dos denunciados, KEVEN sacou uma faca e desferiu dois golpes, sendo que a vítima conseguiu se esquivar e foi lesionado no braço direito. A vítima temendo pela sua vida fugiu correndo pela rua, quando então foi perseguido por KEVEN que se apossou de seu veículo VW GOL, enquanto o denunciado ANTONIO se apossou do veículo Fiat Siena de LAURIETE, onde alcançaram a vítima e a encurralaram entre os dois ve
í
culo
s
e investiram contra ele, lesionando seu pé esquerdo.

Ocorre que os denunciados KEVEN e ANTONIO só pararam de acelerar o veículo contra MURILO quando LAURIETE desesperada entrou na frente dos ve
í
culos e pediu que cessassem as agressões, momento em que o denunciado GEOVANI se aproximou das v
í
timas e acertou uma paulada na cabaça de MURILO. Então os denunciados fugiram do local, levando o veículo VW Gol de placa OYJ-2G01 pertencente a vítima MURILO e o veículo Gran Siena de placa PPJ-9901 pertencente a vítima LAURIETE, sendo os denunciados ANTONIO e KEVEN posteriormente apreendidos na cidade de Santa Rita de Itueto/MG com os veículos roubados.

Vale destacar, que a vítima LAURIETE juntou nos autos as fls. 48/49, uma mídia DVD-R com um arquivo de áudio, onde o denunciado KEVEN relata todo o evento supracitado e expõe a sua intenção de ceifar a vida de MURILO.

Tais condutas revelam o
animus necandi
dos denunciados que atentaram contra a vida da vítima, os quais agiram impelidos em razão de desentendimentos decorrentes de um relacionamento amoroso, portanto, o motivo se caracteriza como fútil.
O
delito ora apurado em análise é extremamente grave, perturbador da ordem pública e da paz social, incentiva a violência e destrói a tranquilidade da sociedade.

O Juízo
a quo
realizou
emendatio libelli
e alterou a capitulação da conduta
de homicídio qualificado tentado
para lesões corporais,
em consonância com o
Parquet
,

condenando os acusados
pela prática do
s delito s previsto s no s art s
. 129
e 157
do Código Penal, conforme fundamentação a seguir transcrita:

Diante da descrição dos fetos, não restou claro nos autos, que a intenção dos acusados de fato era matarem a vítima, até porque, os réus estavam em maior número e de posse dos veículos, faca e pedaço de
m
adeira, o que evidentemente facilitaria a consumação do intento dos mesmos, caso tivessem realmente a intenção de ceifar a vida de MURILO, ou, pelo menos, teriam ferido a vítima com maior gravidade.

Os apelantes se insurgem contra o decreto condenatório, sob o argumento,
em síntese,
d
a fragilidade probatória para a condenação,
mormente
quanto ao crime
de roubo,
ou, subsidiariamente, pela desclassificação do
referido
delito para a conduta prevista no art. 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões).

D
a leitura dos
autos,
todavia,
entendo
que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o
s
réu
s
pela prática

do
s
crime
s
de
roubo
e
lesão corporal.

Além da materialidade do
s
delito
s
, evidenciada
pelo
Boletim
Unificado,
pelo Boletim de Atendimento de Urgência,
pela apreensão do veículo da vítima

e demais documentos acostados aos autos
, a autoria imputada ao
s
apelante
s
encontra-se consubstanciada
pela

prova oral coligida,
tanto na esfera policial, quanto judicial
.

A
s testemunhas, policiais militares EVERALDO FELIX DE SOUZA e JOABE FERREIRA WARISS, sob o crivo do contraditório, informaram, em resumo, que, quando chegaram ao local dos fatos, a vítima Murilo estava com um sangramento na cabeça e noticiou que o seu veículo e de sua companheira foram roubados pelos ora recorrentes.
R
elat
aram
, igualmente, que
rastrearam o automóvel pelo aparelho celular de Lauriete e o encontraram
em outro município
sendo conduzido por Antônio Henrique, o qual estava utilizando o relógio do ofendido e fora preso em flagrante.

Por sua vez, a vítima Murilo, em juízo, asseverou que o denunciado Keven, ao se evadir com seu veículo, disse “agora você vai ficar sem seu carro, seu otário”, bem como informou que o automóvel foi recuperado apresentando avarias e sem seu aparelho de som, que nunca fora encontrado.

Os acusados, em seus interrogatórios, confessaram que saíram do local no veículo da vítima, mas relataram que não possuíam intenção de roubar, tendo Antônio ressaltado que estava indo devolver o veículo a Murilo quando foi preso.

Do cotejo das provas carreadas aos autos, depreende-se, por conseguinte, que os réus, após agredirem o ofendido com facada, pauladas na cabeça e utilizando-se do carro, subtraíram mediante violência os bens da vítima (veículo, relógio e som automotivo), os quais não foram integralmente recuperados,
consumando-se o crime de roubo.

Verifica-se, portanto, que,
não obstante a negativa de autoria por parte do
s
réu
s
,
a prova oral coligida é
coerente e harmônica, não deixando dúvidas que o
s

acusado s realiz aram a s conduta s imputada s
na sentença,
razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese desclassificatória
para a conduta do exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do Código Penal.

Isso porque os recorrentes não lograram êxito em demonstrar que levaram o veículo de Murilo apenas para forçá-lo a ressarcir os supostos danos causados no automóvel do acusado Keven. Ao revés, o bem subtraído foi encontrado em município de outro estado da federação e o som automotivo nunca fora recuperado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, conforme julgado
do C. STJ
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. 1. Interpostos dois agravos regimentais contra a mesma decisão, apenas se conhece do primeiro recurso, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. As acusadas foram condenadas pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2.º, II e VII, e 158, § 3.º, do Código Penal. Suas apelações foram parcialmente providos para absolvê-las do crime de extorsão, mantendo-se a condenação pelo delito de roubo circunstanciado, com o afastamento, apenas, da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca. 3. A pretendida desclassificação do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2.º, II e VII, CP), para o delito previsto no art. 345, caput, do Código Penal, não foi acolhida pelas instâncias ordinárias, em razão de ter sido comprovada a subtração dos bens, com emprego de violência, consistente em agressões físicas, tendo sido destacado, no acórdão recorrido, ainda, o fato de que o valor da res furtiva superava "em muito o valor da suposta dívida"; 4. Tendo as instâncias de origem concluído, de forma devidamente fundamentada, pela existência de elementos concretos de prova que demonstravam a autoria e a materialidade do delito, acarretando, por consequência, a condenação das recorrentes pelo delito descrito no art. 157, § 2º, II, do CP, para se desconstituir a conclusão firmada seria necessário o reexame fático-probatório, inadmissível em sede de habeas corpus. 5. Nas hipóteses em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, especialmente porque admitida a subtração dos bens, que constitui uma das elementares do delito de roubo. Precedentes. 6. Primeiro agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar as penas impostas às agravantes. Segundo agravo regimenta
l
não conhecido. (AgRg no HC n. 727.462/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Forte em tais premissas, deve
m
ser mantida
s
a
s
condenaç
ões
do
s

recorrente s pelo s crime s previsto s no s

artigo
s 129 e
157, §2°, inciso
s
II,
IV e VII
, na forma do artigo
29, todos
do Código Penal.

I
ns
ta
salient
ar, por fim, que, não obstante não ser objeto recursal, analisando de ofício a dosimetria da pena fixada pel
o Juízo
sentenciante, não há reparo a ser realizado.

Ante o
exposto,
CONHEÇO
do
s

apelo
s
para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
S
PROVIMENTO
.

É
com
o voto.